Tribunal: TJMT
Processo: 1017702-90.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017702-90.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Fiança]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEI LOPES DA CUNHA - CPF: 562.611.521-87 (ADVOGADO), DIRCE NOGUEIRA SICA - CPF: 537.746.201-72 (AUTOR), ESPÓLIO DE JOSE BIANCHINI registrado(a) civilmente como JOSE BIANCHINI - CPF: 036.294.818-68 (REU), SUELI DE MIRA OLIVEIRA MARAFON - CPF: 166.727.108-33 (REU), ESPÓLIO DE JOSE BIANCHINI (REU), ESPÓLIO DE NILSON SICA (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI DE MIRA OLIVEIRA MARAFON - CPF: 166.727.108-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 474.586.231-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 474.586.231-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ACOLHIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARTIGO 966, INCISO V, E §5º, DO CPC - DIVERGÊNCIA DIRIMIDA EM RESP REPETITIVO – CASO CONCRETO DISTINTO DO PADRÃO DECISÓRIO QUE LHE DEU FUNDAMENTO (IAC NO RESP N. 1.604.412-SC) – INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA – SOBRESTAMENTO EM ARQUIVO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPULSO PROCESSUAL QUE NÃO COMPETIA AO EXEQUENTE - MANIFESTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI –
LIDE PROCEDENTE
.

A Ação Rescisória com fundamento em manifesta violação de norma jurídica exige a demonstração da interpretação em sentido diverso e contrariedade explícita à lei.

Preenchidos os requisitos objetivos e comprovado que a situação dos autos é distinta do padrão decisório que lhe deu fundamento, julga-se procedente a Ação Rescisória para desconstituir o
decisum
rescindendo.

Se a Ação de Execução não ficou paralisada por culpa do credor/exequente, mas por decisão do juízo da causa aguardou equivocadamente em arquivo o desfecho dos Embargos à Execução, que nem sequer aconteceu no período do sobrestamento, não incide a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Ação Rescisória com amparo no artigo 966, inciso V (
manifesta

violação a norma jurídica
) e §5º (
decisão baseada em acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento
), do CPC, com pedido de tutela provisória consistente no restabelecimento das penhoras sobre bens de propriedade do réu que garantiam a Ação de Execução n. 2782-07.1982.8.11.0041 ajuizada pela ora autora e extinta pelo acórdão rescindendo ao manter a sentença que, em Exceção de Pré-Executividade, reconheceu a prescrição intercorrente.

A autora sustenta que o
decisum
rescindendo, “
de forma ilegal, violando a lei processual e sem considerar a distinção da questão discutida no processo de execução com o precedente do STJ que foi a base da fundamentação – acórdão proferido no Incidente de Assunção de Competência nº 01 (IAC), REsp nº 1.604.412/SC
”, manteve a sentença que extinguiu a Ação de Execução ante a incidência da prescrição intercorrente.

Aponta erro no aresto ao negar provimento ao seu Recurso com fundamento em teses equivocadas para aplicação do IAC.

Aduz que a Execução estava garantida com a penhora de imóveis, que os Embargos do Devedor, mesmo intempestivos, foram processados, e que o advogado do réu informou na Execução um acordo que nunca existiu.

Nesse ponto, ressalta que, apesar de não homologado por ausência de representação, o juízo
a quo
mandou que a Execução aguardasse em arquivo o desfecho dos Embargos, sem determinar a sua intimação (da exequente/autora) ou mesmo a publicação da respectiva decisão.

Registra que em 10-9-2011 o Espólio do devedor requereu a liberação da penhora dos imóveis localizados no bairro Boa Esperança e, na sequência, em contrariedade à lei processual, o juízo de origem acolheu o pedido formulado pelo executado em Exceção de Pré-Executividade, embora a hipótese não permitisse a utilização do
decisum
proferido no Incidente de Assunção de Competência n. 01, REsp 1.604.412/SC.

Afirma que, prosseguindo no mesmo erro, sobreveio a monocrática que negou provimento à sua Apelação e foi mantida no Agravo Interno.

Retoma a alegação de que os Embargos, apesar de intempestivos, foram recebidos e processados regularmente. Acrescenta que quatro meses mais tarde o juízo de origem determinou o arquivamento provisório até que fossem decididos os Embargos à Execução, sem que houvesse intimação do credor, tampouco publicação ou certificação nos autos; que, enquanto suspenso, o procurador do executado, em manifesta má-fé, informou um acordo pelo qual o credor teria recebido o valor executado, o que não ocorreu.

Assevera que dezoito meses depois (13-7-2011), quando ainda se aguardava o desfecho dos Embargos à Execução, a pedido do executado, ora réu, a Execução foi desarquivada, prolatada em seguida a sentença de extinção e liberada a penhora de três imóveis (matrícula n. 102.600), e em 8-6-2014 liberada outra penhora, que inicialmente teria sido objeto de substituição (ID. 141993165).

Justiça gratuita

e antecipação da

tutela de urgência deferidas
(ID. 152882191).

Na
contestação
, o réu se reporta à Ação de Execução proposta por Nilson Sica em
18-10-1982
; aos imóveis indicados à penhora;
ao reconhecimento, por analogia, da prescrição intercorrente em 19-5-2015
; à interposição da Apelação e ao
decisum
rescindendo, que confirmou a sentença que extinguiu a Execução.

Alude ao recente julgado do STF no RE 6365622-SC, sobre a Lei 6.830/1980, e anota a desnecessidade de intimação pessoal do exequente para dar prosseguimento ao feito, já que “
o presente caso não refere tão somente às hipóteses de abandono da causa e com a perda do direito de executar, validada pela prescrição nos termos dos arts. 931, inc. III e §1º, 2º e 4º do CPC e 189 do Código Civil
”.

Diz também que, “
sem que o espólio Rescindente tenha diligenciado no sentido de dar continuidade em garantir a execução, e transcorrido o prazo de prescrição, a execução deve ser mantida extinta
”, bem como que a matéria está consolidada pela Súmula 343-STF.

Pugna pela concessão do benefício da gratuidade, e afirma que o pedido e a declaração de pobreza são suficientes para autorizá-la.

Destaca que a autora se declarou hipossuficiente e, no entanto, atribuiu à causa o valor abusivo de R$55.100.000,00, quando deveria ater-se apenas à prescrição, “
que se contrasta ao fato de querer se apropriar das “expectativas” de valores dos bens do espólio Rescindido, com objetivos “escusos” em adquirir ganho em honorários
”.

Impugna a justiça gratuita deferida à autora, sob a justificativa de que está na posse de imóvel avaliado em R$295.000,00. No mais, consigna que ela agiu de má-fé ao não “
interpor medidas regulares, legítimas, adequadas e oportunas na fase processual adequada
”, e induziu o relator a erro; que o reconhecimento da prescrição é legítimo e deve ser mantido, inclusive em razão do longo tempo de paralização, sendo clara a desistência tácita da Execução que levou à prescrição intercorrente.

No final pleiteia a condenação da autora em litigância de má-fé, visto que “
desde 08/07/1993 (ano que deixou de recorrer ao seu legítimo direito garantindo à liberação da constrição “supostamente indevida” e em ato atentatório a dignidade da justiça em seu artigo 774; e seus §§ ambos do CPC por postular lide temerária, determinando-se assim, a expedição de Carta de Sentença destes Autos, para que o espólio Rescindido faça seu cumprimento
”, além do comportamento “
desidioso
” derivado da inadequação da via eleita - Rescisória (ID 159568650).

Na
Impugnação
, a autora registra que os argumentos da contestação não refutam o erro do acórdão rescindendo quanto à aplicação do IAC, e que demonstrou satisfatoriamente a sua condição de hipossuficiente, de modo que é lícito e regular o deferimento da justiça gratuita. Na oportunidade, rebate a gratuidade requerida pelo Espólio/réu.

Argui ser confusa a abordagem do montante atribuído à Ação Rescisória.

Sobre a não incidência do IAC no presente caso, sustenta que o incidente se refere à suspensão temporária e arquivamento do processo a pedido da parte exequente, que foi devidamente intimada do
decisum
e cientificada de que deveria praticar ato a qualquer momento que encontrasse bens do devedor, e que não é essa a situação destes autos, até porque a Execução foi suspensa “
em arquivo
”
para aguardar o resultado dos Embargos à Execução
(ID. 162457165).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público (ID. 162619167).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cumpre registrar inicialmente que
o Superior Tribunal de Justiça conferiu
nova interpretação
à Súmula 343/STF (REsp. 1.742.236-RS) e firmou o Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, em que decidiu sobre a prescrição intercorrente, circunstâncias que autorizaram o processamento da Ação Rescisória e subsidiaram a concessão da tutela provisória de urgência.

A propósito, confira-se o Agravo em Recurso Especial n. 2074041-MT:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO LITERAL DE NORMA JURÍDICA – ORIENTAÇÃO DO STJ PACIFICADA NOS TERMOS DO IAC N. 1/STJ APÓS JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL”
(STJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01-8-2022).

O executado, José Bianchini, foi citado em
22-12-1982
(ID. 141993169), opôs
Embargos à Execução em 17-8-1984
e atribuiu à causa o valor de Cr$2.775.000,00.

Embora o Espólio (réu) mencione a exorbitância do montante dado à Rescisória, não indica qual seria o apropriado.

Sobre o assunto:

“[...]

4. O valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último. Precedentes. 5. O que prepondera para fins de fixação do valor da causa na ação rescisória é o proveito econômico pretendido com o ajuizamento da demanda, aferível a partir do pedido que nela foi formulado, não importando se quem a propôs fará jus, excepcionalmente, a apenas uma parte desse benefício.

[...]”
(STJ, REsp 1.811.781-MS, Relª Minª Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgamento em 18-2-2020).

Importante destacar nesse ponto que o réu nem sequer cogita que o valor da Execução corrigido na data do ajuizamento da Ação não seria o indicado na inicial, e corresponderia ao proveito econômico. Dessa maneira, não há como conhecer da matéria, até porque nem sequer foi impugnada.

O mesmo acontece em relação ao benefício da gratuidade concedido à autora, uma vez que o simples fato de ela residir em imóvel avaliado comercialmente em R$295.000,00 não significa que tenha condições de arcar com as despesas deste processo.

Ademais, os comprovantes dos recebimentos mensais de aposentadoria atestam satisfatoriamente a sua hipossuficiência, e o réu não produziu prova em sentido contrário.

Os Embargos à Execução foram recebidos em
12-3-1985,
e o despacho também
suspendeu a Ação de Execução.
Na sequência, a exequente requereu a avaliação dos bens penhorados (fl. 32) e o sobrestamento diante da possibilidade de composição (fl. 34).

Por sua vez, o executado negou a existência de acordo e pugnou pelo julgamento antecipado da lide em virtude do transcurso do prazo para impugnar os Embargos (fls. 35v./36). Em
27-3-1989
pleiteou a prolação da sentença.

Em
10-5-1993
foi postulada a homologação do acordo, porém indeferida porque o advogado subscritor defendia os interesses de ambas as partes.

Em
20-9-1993
o feito foi arquivado para aguardar a provocação dos litigantes.

Em
18-7-2018
foi determinada a regularização da representação ante o falecimento do executado, sob pena de extinção dos Embargos à Execução por abandono, bem como a posterior intimação do credor/embargado para postular o que entendesse de direito (fl. 55).

O executado regularizou a representação, e o juízo
a quo
mandou intimar novamente a credora em 29-10-2018.

Em 9-11-2018 (fl. 61) foi certificada a ausência de Procuração do advogado da exequente (fl.62), e oportunizada a regularização em 12-6-2019 (fl.63), contudo não cumprida, como certificado em 8-10-2019 (fl.65).

Sobreveio então

a sentença de fl. 66, que, depois de registrar o
decisum
que na Execução reconheceu a prescrição, extinguiu os Embargos com amparo no art. 485, IV, do CPC
, a qual foi publicada em 14-10-2019 e transitou em julgado em 2-3-2020. Todos os atos processuais acima referidos encontram-se no ID. 141993171.

A respeito da Ação de Execução, infere-se dos documentos com ID. 141993178 a suspensividade certificada em
14-3-1985
(fl. 52 – ID 141993172), a petição em que as partes representadas pelo advogado Ari Silvestri informam o acordo e pugnam pela homologação e pelo arquivamento (fl.70), o que foi indeferido em 26-5-1993 (ID. 141993173),
seguindo-se a remessa ao arquivo em 20-9-1993
, e liberada a penhora deferida em 5-6-1985 (fl. 57), diante da substituição (fl.85).

A monocrática proferida na Apelação Cível n. 0002782-07.1982.8.11.0041 e que deu origem ao acórdão rescindendo tem o seguinte teor:

“Vistos etc.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo NILSON SICA contra a sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, para declarar a prescrição intercorrente da Nota Promissória em discussão, extinguindo a Execução nº 0002782-07.1982.8.11.0041 ajuizada em face do ESPÓLIO DE JOSÉ BIANCHINI, representado por seu inventariante MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI, consoante os termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

Em suma, sustenta o apelante o desacerto da decisão, por entender que não foi intimado da decisão que homologou equivocadamente o acordo apresentado pelo executado; do despacho que determinou o arquivamento dos autos e tampouco houve a sua intimação pessoal para dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

No mais, aduz que jamais abandonou o feito; cita vasta jurisprudência de casos análogos e, ao final, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº 73450969, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Decido.

A causa trata de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

In casu, extrai-se dos autos que NILSON SICA ajuizou Execução em face do ESPÓLIO DE JOSÉ BIANCHINI, representado por seu inventariante MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI, visando o recebimento da importância de CR$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil cruzeiros), oriunda da Nota Promissória datada de 19/02/1980, consoante ID nº 67833995.

Referida execução teve seus trâmites com a citação do executado em 22/12/1982 (ID nº 67833998); oferecimento de bens à penhora por este em 29/12/1982 e redução a termo desta em 11/07/1984; oferecimento de embargos pelo executado em 17/08/1984, conforme autos nº 1372/85.

Em 01/07/1992 compareceu o patrono do executado Dr. ARI SILVESTRI pedindo vista dos autos em razão de suposta composição amigável entre as partes.

A petição de acordo foi protocolizada em 14/05/1993, contudo, como estava assinada apenas pelo Dr. ARI SILVESTRI na condição de patrono de ambas as partes – exequente e executado –, o magistrado da época, hoje Des. Sebastião de Moraes filho, indeferiu o pedido de homologação.

Em seguida, os autos foram arquivados provisoriamente em 20/09/1993, sendo desarquivados a pedido da parte executada em 15/07/2011, conforme petição de ID nº 67834957 e, em 08/07/2013 sobreveio a
sentença homologatória do citado acordo, que posteriormente foi anulada por este Tribunal em 1º/04/2015 em razão do julgamento do Recurso de Apelação nº 127629/2014
de minha relatoria (ID nº 67834974)

Os autos retornaram à Comarca de origem em
28/05/2015
e, intimadas as partes para requerem o que de direito (ID nº 67834976),
o exequente pugnou pelo prosseguimento da execução com a avaliação do bem objeto de penhora nos autos
(ID nº 67834978).

Ato contínuo, compareceu o executado opondo incidente de Exceção de Pré-Executividade (ID nº 67834996), ocasião em que alegou a prescrição intercorrente do título, posto que anteriormente os autos ficaram paralisados no arquivo por dezoito (18) anos.

Decidindo o incidente, o Juízo a quo acolheu a Exceção de Pré-Executividade para declarar a prescrição intercorrente da Nota Promissória em discussão, extinguindo a Execução, consoante os termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

Pois bem.

Como é cediço, o reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão.

Inclusive, o tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no REsp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.” (STJ - REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (grifei)

Tem-se, portanto, que quando o processo estiver suspenso, a prescrição terá início com o fim do prazo judicial estabelecido ou, caso não o tenha sido, após o transcurso de um ano.

Também nesse sentido, nos esclarece Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Suspensão para localização do executado ou de bens. Em caso de o executado não se encontrado, não serem encontrados bens penhoráveis (inciso III) ou de a alienação não se realizar por falta de licitantes e o exequente não requerer a adjudicação dos bens nem indicar outros a penhorar (inciso IV), o juiz necessariamente suspenderá a execução, e nesse meio tempo fica suspensa a prescrição. Esse favor é concedido exatamente para que o exequente possa proceder a outras buscas pelo executado ou por bens. Porém, não poderá se estender indefinidamente; o prazo de suspensão é de no máximo um ano, passado o qual o juiz determinará o arquivamento dos autos.” (Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015, pág. 1822)

No caso, os autos foram arquivados provisoriamente por determinação do Juízo em 20/09/1993 (ID nº 67834956) sem período definido e somente foram desarquivados a pedido do executado em 15/07/2011, ou seja, depois de decorridos quase dezoito (18) anos de sua suspensão.

Destarte, incontestável a ocorrência da prescrição intercorrente.

Aliás, nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA - PROCESSO QUE PERMANECEU SUSPENSO E SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA O CONTRADITÓRIO – REQUISITO CUMPRIDO - INÍCIO DO PRAZO – OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO PELO IAC NO RESP 1604412/SC – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §2º, DO CPC – ALTERAÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO – RECURSO DOS ADVOGADOS DOS EXECUTADOS PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão, e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

Estando suspensa a lide, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980) (REsp 1604412/SC).

Os honorários advocatícios na Execução devem ser arbitrados em consonância com o estabelecido no art. 85, §2º do CPC.” (TJMT – RAC Nº 0001985-27.1998.8.11.0055, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP Nº 1.604.412/SC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80).

No julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa, o que foi devidamente observado pelo Julgador a quo.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ.” (TJMT – RAC Nº 0000067-79.1991.8.11.0007, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, publicado no DJE 04/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SUSPENSÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1.973 – APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO STJ (REsp 1604412/SC) – EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS – CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

A prescrição intercorrente tem seu computo iniciado a partir do término do prazo estipulado para a suspensão da execução, que é de um ano, a teor da analogia a Lei da Execução Fiscal reformada pela norma contida no vigente CPC (art. 921).

Após isso, “prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação” (súmula 150 do STF).” (TJMT – RAC. Nº 0003112-72.2013.8.11.0055, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, publicado no DJE 12/05/2020)

Ademais, de se destacar que, segundo entendimento consolidado no IAC nº 1, não é necessária a intimação pessoal do exequente para dar seguimento à demanda, mas sim para se manifestar sobre eventuais causas impeditivas, em atenção ao princípio do contraditório (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC/15), fato este que ocorreu no presente caso (ID nº 67834998).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL 1.604.412/SC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante o entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002" (Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, Rel.Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/06/2018, DJe de 22/08/2018).

2. A prescrição intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao processo.

3. Mesmo sendo possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, é necessário o prévio contraditório, não para que a parte promova, extemporaneamente, o andamento do processo, mas para assegurar a oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp 1712017/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020)

Portanto, escorreita a sentença recorrida, uma vez que o exequente tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual independentemente de qualquer intimação, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação e, no caso se passaram quase 18 (dezoito) anos sem que o fizesse, decorrendo assim o prazo prescricional do contrato em discussão.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE 18 ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NO FEITO POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL POSTULADO. ALEGADA MOROSIDADE PROCESSUAL. INAPLICÁVEL AO CASO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA ANDAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. APENAS OPORTUNIZAR AO CREDOR OPOR ALGUM FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ORIENTAÇÃO STJ.

1. A prescrição intercorrente configura-se diante da inércia da movimentação do procedimento já instaurado (desídia da parte), constituindo como uma sanção para a ausência de tramitação injustiçada, violadora do princípio constitucional da razoável duração do processo.

2. O exercício do direito de fiscalizar o correto andamento do processo é de iniciativa da parte interessada, não sendo condicionado a qualquer intimação, salvo hipóteses expressamente previstas na legislação. Não pode deixar o tempo passar sem promover qualquer medida apta a suspender ou interromper o curso da prescrição. O processo ficou paralisado por longos 17 (dezessete) anos, até a executada protocolar exceção de pré-executividade, sendo que o exequente credor de vultuosa quantia, deveria ser diligente e não o foi, razão pela qual não poderá ser atribuída ao caso, morosidade judiciária a livrar o executado de sua desídia.

3. Credor que ao ser intimado para se manifestar à Exceção de pré-executividade que trouxe a tese da prescrição, teve oportunidade de opor algum fato impeditivo da prescrição, como orienta o STJ (REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, SEGUNDA SEÇÃO, DJE 22/08/2018)".

4. Apelação conhecida e não provida.” (TJ-MA - AC: 00099459219998100001 MA 0039032019, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 16/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2019 00:00:00)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso
”.

Interposto Agravo Interno, foi-lhe negado provimento em
1º-7-2021
.

Segue transcrita a ementa:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da nota promissória objeto de execução contra a parte agravada/executada, há que ser desprovido o agravo interno”
(TJMT, AgInt n. 0002782-07.1982.8.11.0041, Relª Desª Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado).

A propósito do tema, o IAC no Recurso Especial n 1.604.412 – SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, está assim ementado:

“
ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE INSTAURADO DE OFÍCIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. ANDAMENTO DO PROCESSO. RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. Delimitação da controvérsia:

1.1. Cabimento, ou não, da prescrição intercorrente nos processos anteriores ao atual CPC;

1.2. Imprescindibilidade de intimação e de oportunidade prévia para o credor dar andamento ao processo.

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 947 do CPC/2015
.”

Os ministros da Segunda Seção do STJ, por unanimidade, admitiram o Incidente de Assunção de Competência suscitado de ofício no referido REsp, para uniformização do entendimento a respeito do

“
cabimento de prescrição intercorrente e eventual imprescindibilidade de intimação prévia do credor
”

e da

“
necessidade de oportunidade para o autor dar andamento ao processo paralisado por prazo superior àquele previsto para a prescrição da pretensão veiculada na demanda
”. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo.

2. Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal Superior é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos.

3. Agravo interno desprovido”
(STJ, AgInt em REsp n. 1937695-GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgamento em 14-2-2022).

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1.604.412/SC, na forma de Incidente de Assunção de Competência, definiu que nas Execuções de Títulos Extrajudiciais propostas sob a égide do CPC de 1973, a prescrição intercorrente passa a fluir após o transcurso do prazo de suspensão deferido pelo Juízo ou, na sua falta, daquele previsto no artigo 40, § 2º, da Lei n. 6.830/1980,
independentemente da intimação da parte exequente
.

No caso analisado, constata-se que, garantida a dívida pela penhora de imóveis, o executado opôs Embargos à Execução, e estranhamente a Ação de Execução foi enviada para o arquivo para aguardar o desfecho deles.

Além de esse ato ser indevido, no período de sobrestamento também as partes representadas pelo mesmo advogado informaram a composição e requereram a homologação e o arquivamento.

O então juiz de direito Sebastião de Morais Filho, hoje desembargador, indeferiu a pretensão, mandou proceder à correta representação dos litigantes e registrou a impossibilidade de o subscritor “
servir a dois senhores
”.

Todavia, o acordo foi homologado pela magistrada que passou a conduzir o feito, e foi interposta por Nilson Sica a
Apelação n. 127629/2014
, provida em
1º-4-2015
para anular a sentença por manifesta ilegalidade da representação das partes e da celebração do acordo extrajudicial, bem como determinar o regular andamento da Ação de Execução.

Vale anotar que o próprio acórdão rescindendo, ao se referir ao julgamento da Apelação n. 127629/2014, assinala que, retornando os autos à origem, a credora requereu o prosseguimento da Execução com a avaliação dos bens penhorados.

Logo, a posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no mencionado IAC não se amolda a esta lide.

Primeiro porque decidiu sobre suspensão da Execução para localização de bens passíveis de penhora, e na presente demanda a Execução estava garantida por penhora de imóveis e foi erroneamente enviada ao arquivo para aguardar a resolução dos Embargos à Execução.

Depois, ao assentar a desnecessidade de intimação do credor,
o IAC considerou o fato de que

ele teria conhecimento da não localização de bens, portanto deveria observar o tempo de suspensão que requereu ao juízo.

No caso concreto, repita-se, foi determinado o envio ao arquivo para esperar a decisão dos Embargos à Execução, o que nem sequer aconteceu.

Por conseguinte, o arquivamento, além de equivocado, não atendeu a pedido do exequente, pois decorreu da oposição dos Embargos pelo executado.

Assim, ao contrário do que foi mencionado no aresto rescindendo, não incide neste feito a prescrição intercorrente.

Para ilustrar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. IAC 1604412/SC. OBSERVÂNCIA. PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DOS AUTOS POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO
” (TJPR, AI 002224348.2022.8.16.0000, Rel. Des. Vicente Del Prete Misurelli, Primeira Câmara Cível, julgamento em 22-7-2022).

Posto isso, julgo procedente a Ação Rescisória para desconstituir o acórdão rescindendo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023